Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTRA CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA ATÉ A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. RESCISÃO SOLICITADA PELA ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1842751/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema 1.082)
2. Em caso de internação ou quando o segurado estiver em pleno tratamento de saúde, a operadora deverá assegurar a continuidade da prestação do serviço até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021.
3. Na hipótese, apesar de o contrato estabelecido entre a GRESSAB e a AMIL não ter sido renovado após manifestação da própria associação, afigurando-se lícita a rescisão contratual, sobressai que, antes do pedido de resilição, a apelante/consumidora já havia iniciado o tratamento contra doença grave, cuja interrupção ensejará risco de morte ou de lesões irreparáveis.
4. Recursos conhecidos e providos.